Tribunal: TJES
Processo: 0000424-51.2022.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-51.2022.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAKIELY GOMES MOTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. A pena foi fixada em 12 anos de reclusão para Makiely e 15 anos de reclusão para Thiago, em regime inicial fechado.

2- Makiely sustenta que a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos e requer a redução da pena em 1/3 pela participação de menor importância. Thiago alega, igualmente, que a decisão dos jurados afronta os elementos probatórios e pleiteia a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; (ii) analisar se há elementos suficientes para reconhecer a participação de menor importância da ré Makiely; (iii) definir se há direito à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo do réu Thiago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A anulação da decisão do Júri com base no art. 593, III, "d", do CPP, somente é possível quando o veredicto se mostra manifestamente dissociado das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

5- O Conselho de Sentença possui soberania para escolher uma das versões dos fatos apresentadas em plenário, desde que esta tenha respaldo em elementos probatórios, sendo incabível a anulação do julgamento apenas por eventual discordância sobre a valoração das provas.

6- A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, laudo cadavérico e depoimentos testemunhais. A autoria encontra respaldo em provas diretas e circunstanciais, incluindo mensagens no celular da vítima e testemunhos colhidos sob o contraditório.

7- A alegação de participação de menor importância não se sustenta, pois os autos indicam que Makiely desempenhou papel relevante no crime ao atrair a vítima para a emboscada. Assim, não há justificativa para a redução da pena com base no art. 29, § 1º, do Código Penal.

8- O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, fazendo jus à remuneração pelo Estado. O valor da verba honorária deve ser fixado conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

9- Considerando a atuação do advogado na fase recursal, a verba honorária é arbitrada em R$ 600,00 (seiscentos reais), em consonância com os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso de Makiely Gomes Mota desprovido. Recurso de Thiago Gonçalves Lopes parcialmente provido, apenas para fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Tese de julgamento
:

1- A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando se mostrar inteiramente dissociada dos elementos probatórios constantes do processo.

2- A opção dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, desde que respaldada em provas, não configura decisão manifestamente contrária ao acervo probatório.

3- A redução da pena por participação de menor importância exige demonstração de atuação significativamente reduzida na prática delitiva, o que não se verifica no caso concreto.

4- O defensor dativo nomeado na origem tem direito à fixação de honorários advocatícios, cujo valor deve ser arbitrado com base na proporcionalidade e nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 593, III, "d", e 155; CP, arts. 29, § 1º, e 121, § 2º, IV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/9/2022, DJe 20/9/2022; STJ, AgRg no HC 454.895/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/09/2018; TJES, Apelação Criminal 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021; TJES, Apelação Criminal 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 09/02/2022; TJES, Apelação Criminal 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 16/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAKIELY GOMES MOTA
e
THIAGO GONÇALVES LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena em 12 (doze) anos de reclusão para Makiely e de 15 (quinze) anos de reclusão para Thiago, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a ré
MAKIELY GOMES MOTA
alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer a redução da pena em 1/3 pela participação de menor importância.

Por sua vez, o réu
THIAGO GONÇALVES LOPES
também alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos e requer a fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 9140211).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 9262138). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11462736).

Manifestação da Procuradoria do Estado no sentido de que seja indeferido o pedido de fixação de honorários na fase recursal (id. 11854346).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAKIELY GOMES MOTA
e
THIAGO GONÇALVES LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena em 12 (doze) anos de reclusão para Makiely e de 15 (quinze) anos de reclusão para Thiago, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a ré
MAKIELY GOMES MOTA
alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer a redução da pena em 1/3 pela participação de menor importância.

Por sua vez, o réu
THIAGO GONÇALVES LOPES
também alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos e requer a fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 9140211).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 9262138). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11462736).

Manifestação da Procuradoria do Estado no sentido de que seja indeferido o pedido de fixação de honorários na fase recursal (id. 11854346).

Os recursos de Apelação sob análise fundam-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte dos réus quanto ao homicídio consumado de Mateus Roza da Silva e Souza.

De acordo com a denúncia,
no dia 21 de março de 2022, por volta das 00h48, na estrada que liga a comunidade Leonel I até o Morro da Bosta, centro, nesta cidade, os Denunciados mediante unidade de desígnios e conjunção de esforços, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe e através de emboscada, efetuaram disparos de arma de fogo (não apreendida), supostamente uma submetralhadora caseira, calibre 380 (foram apreendidas munições calibre 380 deflagradas), contra a vítima Mateus Roza Silva e Souza, que foram causa eficiente de seu óbito.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, é importante ressaltar que, em Juízo, o delegado de polícia Dr. Thiago Viana, responsável pela investigação, esclareceu que através de mensagens existentes no celular da vítima foi possível identificar que Makiely foi quem atraiu a vítima para o local do crime. Disse que o Geyderson Martins Beiriz confirmou que Mateus foi até a cidade de Presidente Kennedy se encontrar com uma mulher mais velha e que na sua ida ocorreu o homicídio. Informou ainda que restou apurado que Dudu, amigo de Mateus, tinha uma guerra do tráfico com o réu Raphael, que já teria tentado matar os dois. Afirmou ainda que restou apurado que Thiago pilotou a moto, levando Raphael até a casa de Makiely no dia dos fatos e que a morte do Mateus seria para tomar a “boca da Saibreira”. Afirmou ainda que com a quebra do sigilo de dados do telefone da vítima foi possível identificar a participação de Thiago e Raphael.

A testemunha Geyderson Martins Beiriz disse em Juízo que Mateus era seu amigo e que ele comentou que iria encontrar Makiely no dia dos fatos.

Também vale destacar que no seu depoimento em Juízo a ré Makiely confirmou que Thiago esteve na sua residência com Raphael no dia dos fatos. No mesmo sentido é o depoimento de Raiane na sessão plenária no sentido de que Thiago e Raphael chegaram no local antes de Matheus e assim que a vítima chegou foram realizados os disparos.

Por sua vez, os réus negaram a prática do crime.

No mais, optou o Conselho de Sentença por escolher a versão dos fatos que lhe pareceu a mais verossímil, no sentido de que os apelantes foram os autores do crime de homicídio contra a vítima Mateus.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para fixar

honorários em prol do defensor dativo Dr. ELIÉZER DEL PIERO BOF pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.